Tribunal: TJSP
Processo: 0505513-39.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e ISS fixo – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão do reconhecimento de nulidade das CDAs – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação da lei municipal que fundamenta as cobranças – Vício diretamente relacionado aos requisitos essenciais das

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e ISS fixo – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão do reconhecimento de nulidade das CDAs – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação da lei municipal que fundamenta as cobranças – Vício diretamente relacionado aos requisitos essenciais das CDAs, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da LEF – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505513-39.2006.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado PORTUGA
S MECANICA FUNILARIA E PINTURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505513-39.2006.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação n. 0505513-39.2006.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelado: Portuga S Mecânica Funilaria e Pintura Ltda.
Voto n. 30988.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN e ISS fixo
Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão do
reconhecimento de nulidade das CDAs Títulos executivos que
não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art.
2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação da lei
municipal que fundamenta as cobranças
Vício diretamente
relacionado aos requisitos essenciais das CDAs, não incidindo a
regra do art. 2o, § 8o, da LEF Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO ajuíza ação de execução fiscal (proc. n. 0505513-39.2006.8.26.0564, da E. 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo) contra PORTUGA S
MECÂNICA FUNILARIA E PINTURA LTDA., a título de cobrança de ISSQN e ISS
fixo, dos exercícios de 2003 a 2005, requerendo a citação da executada para o pagamento
do débito em questão.
Foi prolatada a r. sentença de fls.91/96 que extinguiu o feito
em razão da nulidade das CDAs.
A Prefeitura Municipal apresentou o seu recurso de apelação
(fls. 99/104), no qual requer a anulação da r. sentença (error in procedendo) ou a reforma
da referida decisão, com a determinação de prosseguimento da execução.
Recebido o recurso, subiram os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505513-39.2006.8.26.0564 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pese a combatividade do digno procurador
municipal, atuante neste feito, é de se entender que o recurso interposto não merece
prosperar.
Senão, vejamos.
De proêmio, insta ressaltar-se que a r. sentença não incorreu
em error in procedendo.
Isto, pois sendo inócua qualquer manifestação da exequente
previamente à decretação de ofício da nulidade dos títulos executivos (“É desnecessário
ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa” -
Princípio do Contraditório Útil - Enunciado 03 da ENFAM), resta afastado o pedido de
anulação da sentença ora recorrida.
No mais, constata-se que o artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §
5o, da Lei de Execução Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida
ativa, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de que
se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505513-39.2006.8.26.0564 -Voto no
4
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, verifica-se que as CDAs de fls. 03/26 afiguram-se
como imperfeitas, em razão da ausência de citação da lei municipal em que estão
embasadas as cobranças.
Assim sendo, a conclusão inevitável a que se chega é a de que
tal vício macula e deslegitima, na essência, os títulos executivos.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a
indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in
Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p. 1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505513-39.2006.8.26.0564 -Voto no
5
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed. Forense;
p. 1012).
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu
posicionamento:
“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução
fiscal. Embargos rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de
que as certidões de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não preenchem
requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal, por
não terem indicado o específico fundamento legal da exação, dentre outros vícios
insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo (artigo 267, inciso IV, e §
3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos embargos, em face da perda de
objeto ou falta superveniente de interesse processual (artigo 267, inciso VI, do mesmo
diploma
legal).
Recurso
prejudicado”
(grifamos)
(Apelação
no
0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j. 07.11.2013).
“Embargos à execução fiscal. IPTU. Nulidade da CDA.
Ausência de informação quanto ao fundamento legal da dívida. Prejuízo de defesa
caracterizado. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem
exame do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, prejudicado o recurso” (grifamos)
(Apelação no 0001312-58.2008.8.26.0219, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j.
26.09.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Extinção
do feito diante da prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento da apelação
interposta por se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da decisão agravada.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da garantia de acesso ao
Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação. Ocorrência, contudo,
de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento de requisitos legais.
Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da multa aplicada.
Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980. Reconhecimento, de ofício, da
nulidade com manutenção da extinção da execução, mas por outro fundamento, conforme
disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo prejudicado” (grifamos) (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505513-39.2006.8.26.0564 -Voto no
6
Instrumento no 0105665-54.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Roberto Martins de
Souza, j. 25.07.2013).
Outrossim, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação do
documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido unilateralmente
pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da presunção muito relativa de
legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele façam
constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da taxatividade (só é
título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive, como visto, com
observância de todos os requisitos legais) não se compadece com soluções que variam
conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, diante da gravidade do vício apontado, resta clara a
ofensa ao artigo 202, inciso III, do CTN, e ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução
Fiscal, a qual está diretamente relacionada aos requisitos essenciais das CDAs (não se trata
de mero erro formal ou material), não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o
6.830/80.
Sem maiores delongas, portanto, é imperiosa a manutenção
da r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os do
presente voto.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.